Tribunal: TJMT
Processo: 1017550-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) – 1017550-71.2024.8.11.0000
AUTOR: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - RONDONOPOLIS - MT - MUNICIPAL
REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES No 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, TODAS DE 14 DE JUNHO DE 2024, QUE ALTERAM A LEI COMPLEMENTAR No 031/2005 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT – PARTIDO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO LOCAL) – PARTE ILEGÍTIMA PARA AJUIZAR ADI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 124, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Diretório local de Partido Político não possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de leis municipais, com base no artigo 124, inciso VII, da Constituição Estadual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017550-71.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - RONDONOPOLIS - MT - MUNICIPAL - CNPJ: 25.964.365/0001-67 (AUTOR), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), EDIMARA LEANDRO DE SOUSA - CPF: 040.104.711-31 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES No 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, TODAS DE 14 DE JUNHO DE 2024, QUE ALTERAM A LEI COMPLEMENTAR No 031/2005 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT – PARTIDO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (DIRETÓRIO LOCAL) – PARTE ILEGÍTIMA PARA AJUIZAR ADI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 124, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Diretório local de Partido Político não possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de leis municipais, com base no artigo 124, inciso VII, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo DIRETÓRIO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB em face da Lei Complementar no 480, de 14 de junho de 2024, que altera a Lei Complementar no 031/2005, que trata da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura; Lei Complementar no 481, de 14 de junho de 2024, que altera a Lei Complementar no 031/2005, que trata da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Lei Complementar no 482, de 14 de junho de 2024, que altera as Lei Complementar no 031/2005, que trata da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; Lei Complementar no 483, de 14 de junho de 2024, que altera a Lei Complementar no 031/2005, que trata da estrutura organizacional do Gabinete de Comunicação Social; Lei Complementar no 484, de 14 de junho de 2024, que altera a Lei Complementar no 031/2005, que trata da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Administração; Lei Complementar no 485, de 14 de junho de 2024, que altera a Lei Complementar no 031/2005, que trata da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação; Lei Complementar no 486, de 14 de junho de 2024, que altera a Lei Complementar no 031/2005, que trata da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno.

Relata, inicialmente, que os cargos possuem supostamente atribuições típicas de cargos a serem providos mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.

Expõe que não observaram o art. 169, inciso I da CF e o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirma que foram criados 116 (cento e dezesseis) cargos com a criação das referidas leis impugnadas.

Intimada a se manifestar, a Procuradoria Geral do Município, apresentou informações.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, através do Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela extinção da ação, sem julgamento do mérito.

A análise cautelar do pedido foi postergada à apresentação de informações.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A ação direta de inconstitucionalidade foi intentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Somente é considerada parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade, aquelas pessoas expressamente previstas no artigo 124 da Constituição Estadual, entre elas, partido político com representação na Assembleia Legislativa.

O art. 124 da Constituição Estadual de Mato Grosso, assim previne:

“Art. 124. São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral do Estado;

V - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.”

Assim, o diretório municipal do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, de abrangência no Município de Rondonópolis (diretório local), não é parte legítima para ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade, pois, somente os diretórios regionais (partido político com representação na Assembleia Legislativa) detém legitimidade para impugnar leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual.

A propósito julgou essa egrégia Corte Estadual de Justiça, em sintonia com procedentes do STJ e STF, conforme:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTORES: PARTIDO DO DEMOCRATAS DE RIBEIRAOZINHO, ASSOCIACAO DOS SERV. PÚBLICO MUNICIPAIS DE RIBEIRAOZINHO INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO, MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS N. 750/2022, 752/2022 E 753/2022 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – PARTIDO DEMOCRATAS (DIRETÓRIO LOCAL) E ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – PARTES ILEGÍTIMAS PARA AJUIZAR ADI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 124 DA CE) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Diretório local de Partido Político e sindicato não possuem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de leis municipais, com base no artigo 124, incisos VII e VIII, da Constituição Estadual.” (TJ-MT 10013817720228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/07/2022)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 17.576/2021, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROPOSITURA POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTÍCO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO. Condições da Ação. Legitimidade Ativa.

Somente o diretório estadual de partido político possui legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, independentemente de a lei impugnada ser municipal ou estadual (art. 90, VI, da Constituição Estadual e art. 103 da Constituição Federal).
Em sendo a lei impugnada municipal, exige-se, em acréscimo, que possua representação no Poder Legislativo local. Ação ajuizada pelo diretório municipal de partido político. Inadmissibilidade. Precedentes do Órgão Especial e do STF. Ilegitimidade ativa ad causam.
Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução do mérito.” (TJ-SP - ADI: 21682563720218260000 SP 2168256-37.2021.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 15/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/06/2022) (destaquei)

Destarte, forte nessas considerações, é imperioso reconhecer a ilegitimidade ativa do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (diretório local), ante a ausência de previsão constitucional (artigo 124 da Constituição Estadual).

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a ação direta de inconstitucionalidade, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta ilegitimidade ativa do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (diretório local).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024